Tribunal: TJSP
Processo: 1039079-77.2018.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000239298
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária
Cível no 1039079-77.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO, são recorridos CELIA MARIA NOVAES STEFANI
e ROMINY NOVAES STEFANI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:
Negaram
provimento
ao reexame necessário. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ
GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
PAOLA LORENA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1039079-77.2018.8.26.0053 - Voto no 3419
2
Remessa Necessária no 1039079-77.2018.8.26.0053
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorridos: Celia Maria Novaes Stefani e outro
Comarca: São Paulo
Voto no 3419

Reexame Necessário. Mandado de Segurança. Base de
Cálculo do ITCMD. Valor venal para fins de ITR.
Utilização. Possibilidade. Alteração da base de cálculo
do ITCMD pelo Decreto no 46.655/02, com redação
dada pelo Decreto no 55.002/09. Impossibilidade.
Ofensa ao princípio da legalidade. Sentença mantida.
Recurso oficial não provido.

Trata-se de reexame necessário da r. Sentença de fls.
149/154 pela qual, em mandado de segurança impetrado por Célia Maria
Novaes Stefani e Rominy Novaes Stefani contra ato do Coordenador da
Administração Tributária da Secretaria da Fazenda do Estado de São
Paulo, Delegado Regional Tributário da Capital DRTC 1, e do Diretor do
Posto Fiscal SE - PFC 01 da Secretaria da Fazenda do Estado de
São Paulo, foi deferida a segurança, determinando-se que o ITCMD
incidente sobre o bem recebido como herança pelos impetrantes seja
apurado tendo por base de cálculo o valor venal dos imóveis, previsto na
legislação do Imposto Territorial Rural (ITR).

Célia
Maria
Novaes Stefani na
qualidade
de
meeira
e Rominy Novaes Stefani na qualidade de herdeiro do bem deixado pelo
falecimento de Ricardo de Lócio e Silva Stefani, ocorrido em 23.12.2012.
Para prosseguimento da partilha, foi exigido das autoridades impetradas o
recolhimento do ITCMD com base no valor venal de referência do imóvel
rural, o que implicaria num valor muito superior ao realmente devido.
Nesse contexto, os recorridos impetraram mandado de segurança,
pretendendo que o imposto incidente sobre a herança inventariada fosse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1039079-77.2018.8.26.0053 - Voto no 3419
3
apurado tendo como base de cálculo o valor venal declarado para fins
do ITR, sustentando a ilegalidade da exigência da FESP.

Há reexame necessário por força do disposto no §1o, do
artigo 14, da Lei no 12.016/09.

É o relatório.

A r. sentença não merece qualquer reparo.

A Lei Estadual no 10.705/2000, que dispõe sobre a instituição
do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens
ou Direitos - ITCMD estabelece, em seu artigo 13, que o valor da base de
cálculo não será inferior ao valor total do imóvel declarado pelo
contribuinte para efeito de lançamento do Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural - ITR.

Ainda na esfera estadual, foi expedido o Decreto Estadual
n° 46.655, de 1o de abril de 2002 - Regulamento do Imposto sobre
Transmissão “Causa Mortis” e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos -
(ITCMD), de que trata a Lei no 10.705, de 28/10/2000, que posteriormente
teve seu parágrafo único, do artigo 16, alterado pelo Decreto Estadual no
55.002, de 9 de novembro de 2009.

Com a alteração, o decreto passou a autorizar a adoção,
como base de cálculo do valor venal, os valores médios da terra-nua e
das benfeitorias divulgados pela Secretaria de Agricultura e
Abastecimento do Estado de São Paulo ou por outro órgão de
reconhecida idoneidade, vigentes à data da ocorrência do fato gerador,
quando for constatado que o valor declarado pelo interessado é
incompatível com o de mercado.

Ocorre que, conforme prescrição da Constituição Federal,
é reservada à lei a definição da base de cálculo dos impostos (artigo 146,
inciso III, alínea a). E sob a ótica da definição da base de cálculo, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1039079-77.2018.8.26.0053 - Voto no 3419
4
edição do Decreto no 55.002/2009 ocasionou efetiva alteração desta
nuance do critério quantitativo da hipótese de incidência tributária do
ITCMD, na medida em que a direcionou para os valores médios da terra-
nua e das benfeitorias divulgados pela Secretaria de Agricultura e
Abastecimento do Estado de São Paulo ou por outro órgão de
reconhecida idoneidade.

D'outro ângulo, impende ressaltar que a pretendida
alteração da base de cálculo do ITCMD importa em aumento, por via
inadequada, do ônus financeiro do tributo, situação que de igual forma
afronta o princípio da legalidade tributária, porquanto referida alteração
se realizou por meio de decreto e não por lei, conforme exige a
Constituição Federal e determinação legal expressa (artigo 97, inciso II, §
1o, do Código Tributário Nacional). Nesse sentido tem sido o entendimento
perfilhado por esta E. Corte Bandeirante, conforme arestos que seguem
transcritos:

I- AGRAVO DE INSTRUMENTO - BASE DE CÁLCULO DO ITMCD -
CONCESSÃO
DE
LIMINAR
-
DECISÃO
REFORMADA
-
PRESSUPOSTOS
DA
MEDIDA
URGENTE
QUE
SE
REVELAM
COEXISTENTES - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E
DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS OU DIREITOS (ITCMD) IMÓVEL
URBANO - BASE DE CÁLCULO ADOÇÃO DE CRITÉRIO DIVERSO
DAQUELE ESTABELECIDO PELA LEI MALTRATO AO POSTULADO
DA RESERVA LEGAL
INAPLICABILIDADE DO DECRETO No
46.655/02, E ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELO DECRETO No
52.002/09 ADOÇÃO DO VALOR VENAL DO IPTU LANÇADO NO
EXERCÍCIO
DECISÃO REFORMADA
LIMINAR DEFERIDA.
RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2176866-33.2017.8.26.0000; Relator
(a): Amorim Cantuária; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 06/02/2018; Data de
Registro: 09/05/2018)

II- MANDADO DE SEGURANÇA ITCMD BASE DE CÁLCULO
Ofício circular DEAT no 27/09 que reproduz a mesma base de
cálculo
prevista
no
Decreto
Estadual
no
55.002/09

Inaplicabilidade Inteligência do art. 13 da Lei 10.705/2000
Base de cálculo do ITCMD que deve obedecer ao valor venal
do bem para fins de IPTU e não o valor venal de referência
(valor de mercado) Decreto que não pode definir base de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1039079-77.2018.8.26.0053 - Voto no 3419
5
cálculo diversa de lei
Ofensa ao princípio da legalidade
Precedentes
Segurança concedida
Sentença mantida.
Recursos não providos.
(TJSP;
Apelação
/
Reexame
Necessário
1008041-81.2017.8.26.0053; Relator (a): Camargo Pereira; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 16a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 10/04/2018; Data de Registro: 12/04/2018)

III- APELAÇÃO Ação Declaratória de Inexigibilidade ITCMD
Base de cálculo: valor venal para fins de ITR - Possibilidade
Alteração da base de cálculo do ITCMD pelo Decreto no
46.655/02, com redação dada pelo Decreto no 55.002/09

Impossibilidade Ofensa ao princípio da legalidade Sentença
mantida - Recurso improvido.
(TJSP;
Apelação
0000133-22.2015.8.26.0356;
Relator
(a): Antonio Carlos Malheiros; Órgão Julgador: 3a Câmara de
Direito Público; Foro de Mirandópolis - 2a Vara; Data do
Julgamento: 14/11/2017; Data de Registro: 16/11/2017)

IV- Direito Tributário
ITCMD
Tributo recolhido pelos
impetrantes com base de cálculo no valor venal do IPTU do
imóvel lançado no exercício, de acordo com a Lei 10.705/2000
Impossibilidade de aplicação do Decreto 55.002/09, que
aumentou o tributo Aumento que somente pode ocorrer por
meio de lei Inteligência do art. 97, II, § 1o do CTN Recursos
improvidos.
(TJSP;
Apelação
/
Reexame
Necessário
1052290-54.2016.8.26.0053; Relator (a): José Luiz Gavião de
Almeida; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 06/02/2018; Data de Registro:
08/02/2018)

Nessa toada, a r. sentença recorrida deve ser mantida, por
seus fundamentos.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso oficial.

PAOLA LORENA
Relatora